Tribunal: STJ
Processo: 0060980-64.2016.8.06.0112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051484 - CE(2025/0347719-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A C IMOVEIS E ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: NEWTON ASSUNCAO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: INDARA CAVALCANTE BEZERRA
AGRAVANTE
: MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR - CE019350
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: CICERO SOARES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCA CORNELIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCA SANTANA SOARES
AGRAVADO
: JOAO VITOR BANDEIRA DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE AILTON SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
AGRAVADO
: PAULO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMAR SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSINEIDE SOARES BERNARDO
AGRAVADO
: ZACARIAS SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE HAILTON BERNARDO VIEIRA
ADVOGADO
: VALTER GONÇALVES MOREIRA FILHO - CE044907
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E
C/C
REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico
compensação por dano moral e reparação
c/c
por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55093896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dfa031f-e35d-445b-bcff-385e2b297d5d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 4dfa031f-e35d-445b-bcff-385e2b297d5d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051484 - CE(2025/0347719-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: A C IMOVEIS E ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE
: NEWTON ASSUNCAO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: INDARA CAVALCANTE BEZERRA
AGRAVANTE
: MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR - CE019350
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: CICERO SOARES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCA CORNELIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCA SANTANA SOARES
AGRAVADO
: JOAO VITOR BANDEIRA DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE AILTON SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
AGRAVADO
: PAULO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMAR SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSINEIDE SOARES BERNARDO
AGRAVADO
: ZACARIAS SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE HAILTON BERNARDO VIEIRA
ADVOGADO
: VALTER GONÇALVES MOREIRA FILHO - CE044907
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E
C/C
REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação anulatória de negócio jurídico
compensação por dano moral e reparação
c/c
por dano material.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54030878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 45785d54-7a08-4a44-bdab-c1441f5033ba

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por AC IMÓVEIS E ENGENHARIA LTDA –
ME, MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE OLIVEIRA, NEWTON ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA e
INDIRA CAVALCANTE BEZERRA, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial..
anulatória de negócio jurídico
compensação por danos morais e
Ação:
c/c
reparação de danos materiais, ajuizada por JOÃO VICTOR BANDEIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ
AILTON SOARES DA SILVA, LUIZ SOARES DA SILVA, MARIA SOCORRO SOARES CARNEIRO,
ANTÔNIO SOARES DA SILVA, PAULO SOARES DA SILVA, CÍCERO SOARES DA SILVA,
FRANCISCA CORNÉLIO DA SILVA, ZACARIAS SOARES DA SILVA, FRANCISCA SANTANA
SOARES, MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO, ROSIMAR SOARES DA SILVA, ROSINEIDE
SOARES BERNARDO, JOSÉ HAILTON BERNARDO VIEIRA e MARIA DENISE BANDEIRA DE
OLIVEIRA SOARES, em face de AC IMÓVEIS E ENGENHARIA LTDA, NEWTON ASSUNÇÃO
DE OLIVEIRA, INDARA CAVALCANTE BEZERRA e MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE
OLIVEIRA, na qual requer a anulação da escritura pública de compra e venda e a
compensação por danos morais e reparação de danos materiais.
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, para: i)
Sentença:
cancelar a distribuição; ii) julgar extinto o feito sem resolução do mérito; iii) determinar a
intimação dos autores para pagar o débito de R$ 1.325.034,66 (um milhão, trezentos e
vinte e cinco mil, trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos).
não conheceu do recurso de apelação interposto por JOÃO
Acórdão:
VICTOR BANDEIRA DE OLIVEIRA, JOSÉ AILTON SOARES DA SILVA, LUIZ SOARES DA SILVA,
MARIA SOCORRO SOARES CARNEIRO, ANTÔNIO SOARES DA SILVA, PAULO SOARES DA
SILVA, CÍCERO SOARES DA SILVA, FRANCISCA CORNÉLIO DA SILVA, ZACARIAS SOARES DA
SILVA, FRANCISCA SANTANA SOARES, MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO, ROSIMAR
SOARES DA SILVA, ROSINEIDE SOARES BERNARDO, JOSÉ HAILTON BERNARDO VIEIRA e
MARIA DENISE BANDEIRA DE OLIVEIRA SOARES, todavia, de ofício, reconheceu a
nulidade da sentença por error in procedendo, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNARAM OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECONHECIDA NULIDADE DA SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO
§2o, DO
DISSONÂNCIA ENTRE A DECISÃO E AS REGRAS
ART. 99,
CPC/15.
PROCESSUAIS. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
(e-STJ fl. 469)
Documento eletrônico VDA54030878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 45785d54-7a08-4a44-bdab-c1441f5033ba

opostos por AC IMÓVEIS E ENGENHARIA LTDA
Embargos de Declaração:
E OUTROS, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente a
Agravo interno:
aplicação da
ao AREsp, que a controvérsia é jurídica, sem necessidade de
Súmula 7/STJ
reexame do conjunto fático-probatório, e que há violação dos arts. 99, § 2o, 101, 507,
1.022 e 1.025 do CPC. Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado
o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.

É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/CE incidência
da Súmula 7 do STJ.

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando-
Súmula 7/STJ
se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.441.269/RS,
de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar
que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão de
admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Documento eletrônico VDA54030878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 45785d54-7a08-4a44-bdab-c1441f5033ba

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA54030878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:54:51
Código de Controle do Documento: 45785d54-7a08-4a44-bdab-c1441f5033ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.484 / CE
Número Registro: 2025/0347719-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00609806420168060112 0060980642016806011201 609806420168060112 60980642016806011201
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A C IMOVEIS E ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : NEWTON ASSUNCAO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : INDARA CAVALCANTE BEZERRA
AGRAVANTE : MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR - CE019350
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: CICERO SOARES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCA CORNELIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCA SANTANA SOARES
AGRAVADO
: JOAO VITOR BANDEIRA DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE AILTON SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
Documento eletrônico VDA55073228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: ca2a0e51-37ef-4fcd-be24-fd120e1aac7c

AGRAVADO
: PAULO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMAR SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSINEIDE SOARES BERNARDO
AGRAVADO
: ZACARIAS SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE HAILTON BERNARDO VIEIRA
ADVOGADO
: VALTER GONÇALVES MOREIRA FILHO - CE044907
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A C IMOVEIS E ENGENHARIA LTDA
AGRAVANTE : NEWTON ASSUNCAO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : INDARA CAVALCANTE BEZERRA
AGRAVANTE : MARNEWTON TADEU PINHEIRO DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : CARLOS OTÁVIO DE ARRUDA BEZERRA - CE005207
ADRIANO PESSOA BEZERRA DE MENEZES - CE016755
ANA THEREZA GRAÇA MARCELO - CE019246
DENISE LAGE BEZERRA WEYNE - CE018934
FRANCISCO ERIONALDO CRUZ JUNIOR - CE019350
AGRAVADO
: ANTONIO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: CICERO SOARES DA SILVA FILHO
AGRAVADO
: FRANCISCA CORNELIO DOS SANTOS
AGRAVADO
: FRANCISCA SANTANA SOARES
AGRAVADO
: JOAO VITOR BANDEIRA DE OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO
: JOSE AILTON SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES SOARES ARAUJO
AGRAVADO
: MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
AGRAVADO
: PAULO SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMAR SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSINEIDE SOARES BERNARDO
AGRAVADO
: ZACARIAS SOARES DA SILVA
AGRAVADO
: JOSE HAILTON BERNARDO VIEIRA
ADVOGADO
: VALTER GONÇALVES MOREIRA FILHO - CE044907
TERMO
Documento eletrônico VDA55073228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: ca2a0e51-37ef-4fcd-be24-fd120e1aac7c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:42:20
Código de Controle do Documento: ca2a0e51-37ef-4fcd-be24-fd120e1aac7c